Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OPERAÇÃO REALIZADA NA VIGENCIA DE CONVENIO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONVENIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS.
1. Conforme estabelecido pelo artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado".
2. Estando demonstrado que a operação cambial foi realizada durante a vigência do convênio de correspondente cambial, há responsabilidade solidária da instituição de câmbio cadastrada junto ao Banco Central do Brasil, ainda que o inadimplemento seja atribuível à empresa de turismo conveniada.
3. O descumprimento contratual, assim como a convocação de cliente para comparecimento pessoal em estabelecimento comercial, durante o período de pandemia, não configuram hipóteses aptas a caracterizarem danos de ordem moral.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.